Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DOS EFEITOS DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO.
1. No caso dos autos o agravante deu início à fase de liquidação de sentença para satisfazer o crédito constituído em seu favor pelo acórdão que determinou o reajuste das mensalidades de acordo com os patamares limitados pela ANS, bem como a restituição da diferença paga a maior. 1.1. Ocorre que no transcurso do processo o recorrente deixou de adimplir as prestações devidas mensalmente ao plano de saúde, situação que culminou no cancelamento da prestação de serviços pela recorrida.
2. Diante da impossibilidade de fruição do plano de saúde no período de inadimplência e, tendo em vista a possibilidade de futura compensação dos valores, em tese, devidos, é legítima a imediata retomada dos efeitos do plano de saúde.
3. Recurso conhecido e provido.